Tribunal: STF
Processo: HC 73835
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-06-19
Data de publicação: 1996-06-19

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PROCESSUAL PENAL.
PRISÃO PREVENTIVA PARA EXTRADIÇÃO.
"HABEAS CORPUS".
1.  Se ao decretar a Prisão Preventiva do extraditando, e, mesmo ao
processar o Pedido de Extradição, já formalizado, o respectivo Relator
não está informado, nos autos, sobre os fatos que vêm a ser alegados na
impetração de "Habeas Corpus", não pode neste ser apontado como
autoridade coatora.
2.  Sendo assim, tais fatos devem ser alegados e provados perante o
mesmo Relator, no respectivo processo, para só então, dependendo do
desfecho que der ao caso, ser, eventualmente, indicado como coator.
3.  Antes disso, o pedido de "Habeas Corpus" mostra-se prematuro e por
isso não deve ser conhecido pelo Tribunal.
4.  "H. C." não conhecido.
5.   Precedentes.